Tribunal: TCU
Processo: 045.370/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 291/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este monitoramento acerca do atendimento das determinações consignadas nos itens 1.7. e 1.8. do Acórdão 723/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, dirigido ao Banco do Brasil S.A, exarado no âmbito do TC Processo 035.879/2019-0 ; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: i) considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7. e 1.8. do Acórdão 723/2020-TCU-Plenário ; ii) encaminhar cópia desta deliberação e das peças 53 e 54 da Unidade Técnica ao Banco do Brasil S.A.; iii) apensar os presentes autos de monitoramento ao processo originador TC Processo 035.879/2019-0 , arquivando-o, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.370/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pablo Sanches Braga (OAB/DF 42.866), Atilio Sanchez Costa (OAB/SP 240.692) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.